Tribunal: TJDFT
Processo: 0038159-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0038159-62.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE MORAIS, JOSE FRANCISCO DESIDERI SANTORO Os autores opõem embargos de declaração do despacho que determinou a adesão ao acordo coletivo para que seja sanada omissão acerca da suspensão do processo até 3.6.27, determinada na ADPF 165/DF. De fato, na ADPF 165/DF, estabeleceu-se prazo de 24 meses para adesão ao acordo, quando, só então, serão julgados os recursos observando-se os entendimentos fixados na APDF 165/DF e nos temas de repercussão geral 284 e 285. Não obstante, determinou-se também na ADPF que se “envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam” - já que a questão foi julgada de forma definitiva pelo c. STF. Efetividade e celeridade processual são os primados do devido processo legal e da duração razoável do processo, devendo os sujeitos processuais – partes, advogados e juiz – cooperar nesse sentido. Daí porque, embora haja o prazo de 24 meses para adesão ao acordo, não se mostra razoável a inércia até data limítrofe para tal adesão, procrastinando a solução do litígio sem justificativa. De qualquer sorte, cumpre esclarecer que o processo permanecerá suspenso até a adesão ou até 3.6.27, quando então será o recurso levado a julgamento. Acolhem-se os embargos apenas para esclarecer que, até 3.6.27 ou até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma, o processo permanece suspenso. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES